Tribunal: STF
Processo: MS 35582
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO INJUNCIONAL – INADMISSIBILIDADE – SERVIDORES PÚBLICOS – REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) – ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – A LEI Nº 10.331/2001 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL E ANUAL DAS REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.